Tribunal: TCU
Processo: 012.742/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1139/2021-TCU-Plenário Considerando tratarem os autos de consulta formulada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente consulta, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 264, 265 e 143, V, 'a', do RITCU, arquivar este processo e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao interessado. 1. Processo TC- Processo 012.742/2021-0 (CONSULTA) 1.1. Órgão: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-oeste 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.